Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0702846-74.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADOR FÁBIO EDUARDO MARQUES SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU DESPACHO Dê-se vista pessoal mediante remessa dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora